Tribunal: TJBA
Processo: 0560535-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560535-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: NADIR RUFINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA BANCÁRIA INDEVIDA. CONTA-CORRENTE DE TITULAR FALECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença parcialmente favorável à autora NADIR RUFINO DOS SANTOS, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0560535-29.2014.8.05.0001, ajuizada em razão de cobranças bancárias realizadas após o falecimento de sua esposa, Rosália Silva dos Santos, na conta-corrente de titularidade desta. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 15.795,70 e repartiu os ônus sucumbenciais entre as partes, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O banco apelante sustentou a regularidade dos lançamentos e a inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo, ainda, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto à verba indenizatória por danos morais; (ii) analisar a legalidade do débito de R$ 15.795,70 lançado na conta bancária da correntista falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não deve ser conhecido quanto à pretensa verba indenizatória por danos morais, pois o juízo de origem julgou improcedente esse pedido e a parte autora não interpôs recurso, inexistindo interesse recursal do banco apelante e sendo vedada a reformatio in pejus.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e exige prova da regularidade dos lançamentos realizados, especialmente em casos de débito posterior ao falecimento do titular da conta.

Constatou-se nos autos a ausência de prova da origem contratual do débito de R$ 15.795,70 lançado após o óbito da titular, não se desincumbindo o banco do ônus probatório, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

A continuidade de lançamentos em conta de titular falecida, sem amparo legal ou contratual, configura falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência do débito.

O banco, ciente do falecimento, deveria ter bloqueado a conta e buscado eventual satisfação do crédito por habilitação no inventário, não sendo lícita a autotutela mediante lançamentos diretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto à parte conhecida. Parte remanescente do recurso não conhecida.

Tese de julgamento
:

A ausência de insurgência da parte autora contra a improcedência do pedido de danos morais impede sua reapreciação em sede recursal, por ausência de interesse do apelante e vedação à reformatio in pejus.

É ilegítima a cobrança de débito lançado após o falecimento do titular da conta bancária, sem prova da origem contratual válida, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade dos lançamentos.

O banco deve responder objetivamente por falha na prestação do serviço ao manter ativa conta de correntista falecida, realizando lançamentos indevidos, e deve buscar eventual crédito por meio da via adequada, como a habilitação no inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, §11, 934 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8007014-37.2020.8.05.0080, Rel. Juiz Convocado Gustavo Silva Pequeno, j. 22.11.2022; TJ-MT, Ap. Cív. n. 0001590-98.2016.811.0024, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021; TJ-MG, AC n. 1002411-0169497-001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 06.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0560535-29.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A
. e como apelado
NADIR RUFINO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02